Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. ABUSIVIDADE. CUMPRIMENTO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

I. Diante da situação processual de suficiência de elementos probatórios que se mostram hábeis ao esclarecimento dos fatos a tornar despicienda a fase instrutória (desnecessária a produção de prova pericial – Código de Processo Civil, art. 355, inciso I), mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão meritória, com o respectivo julgamento antecipado, sem que isso configure nulidade por cerceamento da defesa. Preliminar rejeitada.
II. Ajuizada ação de obrigação de fazer contra a Central Nacional Unimed para que fosse autorizada a cobertura de custos relativos à internação domiciliar (home care) integral e contínua da parte apelada, conforme prescrição médica, diante da negativa de prestação do serviço pela seguradora.
III. Não vingam as teses recursais de que a parte autora não necessitaria de internação domiciliar (e sim de assistência domiciliar) e de que a cobertura para esse tipo de assistência é expressamente excluída nas Condições Gerais da Apólice.
IV. Específicas prescrições médicas e a legislação de regência enfraquecem esses argumentos. Prevalência do entendimento fixado na Súmula 90 do Superior Tribunal de Justiça, além do rol exemplificativo dos procedimentos médicos constantes na Lei 9.656/1998 e da extrema necessidade do tratamento (home care) a ser prestado à apelada, com base na Lei 8.078/1990.
V. Por afrontar o princípio da boa-fé objetiva contratual e por violar a integridade física e psíquica da apelada, além de agravar o seu quadro de debilidade motora, a negativa do tratamento em questão configura ato ilícito apto a caracterizar dano extrapatrimonial reparável (Código Civil, artigo 12).
VI. Apelação conhecida. Rejeitada a preliminar. No mérito, desprovida.